Tribunal: TJMT
Processo: 1008105-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 1008105-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SAN REMO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME, contra a decisão de ID 53046481, desta Vice-Presidência que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da certidão que atestou a irregularidade quanto à comprovação do pagamento.
Aduz que a decisão está eivada de omissão, ao argumento de que efetuou o recolhimento da custas, sendo que apenas o fez em sistema PagSeguro (PagBank), o que não configura a ausência do seu pagamento.
Adiante, protesta pela admissão dos aclaratórios, a fim de eliminar a omissão apontada.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, um dos argumentos utilizados nas razões dos aclaratórios para sustentar a existência de contradição na decisão que negou seguimento ao recurso especial, consiste na alegação de que houve o recolhimento do preparo recursal no sistema PagSeguro (PagBank).
Com base nas alegações prestadas pelo Embargante, o feito foi novamente encaminhado ao setor responsável pela verificação do efetivo pagamento das custas, sendo que restou certificado o seu devido recolhimento (ID 56553467).
Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão proferida no ID 53046481, que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de ID 52337492, no prazo legal.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para novo exame de admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV